Tribunal: TJSP
Processo: 0028106-76.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Tarifa de água e esgoto – Embargos à execução fiscal – Município de Santo André – Exercícios de 1998 a 2008 – Sentença que reconheceu a prescrição de parte dos créditos excutidos – Caráter de tarifa da contraprestação – Retorno dos autos do STJ para que seja proferida decisão em conformidade com REsp. no 1.117.903/RS, com aplicação das regras do Código Civil na contagem da

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Tarifa de água e esgoto – Embargos à execução fiscal – Município de Santo André – Exercícios de 1998 a 2008 – Sentença que reconheceu a prescrição de parte dos créditos excutidos – Caráter de tarifa da contraprestação – Retorno dos autos do STJ para que seja proferida decisão em conformidade com REsp. no 1.117.903/RS, com aplicação das regras do Código Civil na contagem da prescrição – Inaplicabilidade da disciplina própria dos tributos – Não ocorrência, bem por isso, da alegada prescrição tributária – Prazo prescricional que se conta conforme arts. 205 e 2.028, do CC. Irresignação da autarquia acolhida neste aspecto, mantido, no mais, o acórdão de fls. 145/157. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000821397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0028106-76.2011.8.26.0554, da
Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTO
ANDRE,
é
apelado/apelante SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028106-76.2011.8.26.0554 - Santo André - Voto no 36.844 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF

Apelação no 0028106-76.2011.8.26.0554
Recorrente
:
Juízo de Ofício
Apelantes
:
Municipalidade de Santo André e Serviço
Municipal de Saneamento Ambiental de
Santo André SEMASA
Apeladas
:
As mesmas
Comarca
:
Santo André
Voto no 36.844.
PRESCRIÇÃO
Tarifa de água e esgoto

Embargos à execução fiscal
Município de
Santo André
Exercícios de 1998 a 2008
Sentença que reconheceu a prescrição de parte
dos créditos excutidos Caráter de tarifa da
contraprestação
Retorno dos autos do STJ
para
que
seja
proferida
decisão
em
conformidade com REsp. no 1.117.903/RS, com
aplicação das regras do Código Civil na
contagem da prescrição
Inaplicabilidade da
disciplina própria dos tributos Não ocorrência,
bem por isso, da alegada prescrição tributária
Prazo prescricional que se conta conforme arts.
205 e 2.028, do CC. Irresignação da autarquia
acolhida neste aspecto, mantido, no mais, o
acórdão de fls. 145/157. Recursos parcialmente
providos.
V i s t o s.
Ao relatório constante do acórdão de fls.
145/157, desta 15a Câmara de Direito Público, acrescenta-se que o
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público proferiu o
despacho de fls. 225, determinando a devolução dos autos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, nos termos do que dispõe o art. 543-C, §
7o do CPC, em consonância como o que ficou decidido no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028106-76.2011.8.26.0554 - Santo André - Voto no 36.844 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
do REsp. no 1.117.903-RS de 01.02.2010, relativamente ao prazo
prescricional de 20 anos das pretensões executivas concernentes à
tarifa de água e esgoto.
Por meio do acórdão de fls. 231/232-vo,
esta Décima Quinta Câmara manteve o teor do decisum de fls.
145/157, por considerar que a diferença constatada entre o caso
dos autos e a hipótese contemplada Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do citado REsp. no 1.117.903-RS constitui
distinguishing suficiente para se concluir pela inaplicabilidade, na
espécie, daquele precedente.
No entanto, remetidos os autos ao
colendo Superior Tribunal de Justiça, essa corte superior entendeu
que o acórdão de fls. 145/157 contraria o decidido no âmbito do
REsp. no 1.117.903-RS de 01.02.2010. Assim, pela respeitável
decisão de fls. 311/314, e lançando mão desse fundamento, o STJ
cassou a decisão deste Tribunal, por considerar que houve, no
caso, error in procedendo, determinando que esta Corte Estadual
decida em conformidade com o posicionamento registrado no
referido precedente.
É o relatório.
Por determinação do Superior Tribunal
de Justiça, deve esta Turma Julgadora modificar o acórdão de fls.
145/157 tão somente em relação à tarifa de água e esgoto, para
considerar que os respectivos créditos não foram atingidos pela
prescrição, devendo prosseguir a cobrança em relação a eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028106-76.2011.8.26.0554 - Santo André - Voto no 36.844 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Com efeito, a sentença apelada julgou
parcialmente procedentes estes embargos à execução fundada
em taxas municipais e em tarifa de água e esgoto, dos exercícios
de 1998 a 2008 , para declarar prescritos os créditos relativos aos
exercícios de 1998 a 2005 e também para reconhecer como
indevidas as taxas de limpeza e drenagem.
Consoante se observa a fls. 145/157, ao
julgar estes apelos recíprocos, esta Câmara manteve a declaração
de invalidade das taxas tal como fixado na sentença e, por
entender aplicáveis ao caso as disposições do Decreto no
20.910/32, reconheceu prescritos os créditos tarifários dos
exercícios de entre 1998 e abril de 2006.
Todavia, essa decisão foi cassada pelo
acórdão do colendo STJ constante de fls. 311/314, com a expressa
determinação daquela corte para que este Tribunal profira decisão
em conformidade com o entendimento exposto no REsp. no
1.117.903-RS de 01.02.2010.
Sobre a decisão do STJ que ora se busca
cumprir, vale tecer algumas observações.
O acórdão de fls. 311/314 do STJ anulou
o acórdão proferido por esta Turma Julgadora sob o fundamento
de ter havido error in procedendo. No entanto, aquela corte
superior não apontou qualquer vício formal existente no acórdão
inferior que implicasse sua nulidade. Ao contrário, o STJ afirmou
expressamente, como motivo da cassação, a divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028106-76.2011.8.26.0554 - Santo André - Voto no 36.844 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
constatada entre o entendimento deste Tribunal Estadual e o
entendimento esposado por aquela corte em casos pretéritos.
Logo, a razão de decidir foi a existência de error in iudicando.
Como se sabe, porém, o chamado “erro de julgamento” não
autoriza a anulação do julgado. Pois, quando a corte superior
constata divergência entre seu entendimento e o entendimento do
juízo inferior, deve ela reformar a julgado, fazendo com que sua
decisão tome o lugar e prevaleça sobre a decisão da corte inferior.
É o que se extrai da inteligência do artigo 1.013, caput e §§ 1o, 2o
e 3o, do NCPC. E é o que, de resto, toda a doutrina processualista
ensina há décadas.
Nas palavras de BARBOSA MOREIRA
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, 12a edição
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. 268): “ou o órgão ad
quem reforma a decisão recorrida, ou simplesmente a anula,
conforme tenha ocorrido a presença, respectivamente, de error in
iudicando ou error in procedendo.”.
Trata-se de um arranjo estrutural criado
pelo ordenamento jurídico para especificar o trabalho a ser
realizado pelos diferentes órgãos do Poder Jurisdicional e para, ao
mesmo tempo, preservar o princípio da independência dos
magistrados, princípio esse que a Constituição Federal cerca de
inúmeros cuidados e garantias (artigo 95, incisos I, II, e III).
Logo, com todo o respeito de que é
merecedor o Colendo STJ, a cassação da decisão tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028106-76.2011.8.26.0554 - Santo André - Voto no 36.844 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
realizada por aquela corte superior não parece estar ajustada a
semelhante entendimento.
Seja como for, em cumprimento dessa
decisão do Superior Tribunal de Justiça, procede-se à adequação
do julgado.
Embora queira nos parecer que o
precedente invocado pelo STJ (REsp. no 1.117.903-RS de
01.02.2010) não tem aplicação ao presente caso, dadas as suas
especificidades pois, no presente caso, trata-se de dívida tarifária
cobrada de um ente público , impõe-se alterar a decisão de fls.
145/157, para que seja calculada a prescrição dos créditos
tarifários aqui cobrados segundo as disposições do Código Civil.
Dito isso, aplicadas à espécie as regras
da matéria previstas no Código Civil, fica claro não ter decorrido,
no presente caso, o correspondente prazo prescricional.
Com efeito, tomando-se a data da
interrupção do prazo, com o despacho que ordenou a citação
(16.05.2011 fls. 24 dos autos da execução), e considerando-se a
incidência à espécie do art. 205, conjugado com os dizeres do art.
2.028, ambos do Código Civil, não se depara com o escoamento
do prazo prescricional.
Portanto,
há
de
ter
regular
prosseguimento a cobrança dos débitos relativos à tarifa de água e
esgoto, apenas nesse aspecto modificando-se o acórdão de fls.
145/157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028106-76.2011.8.26.0554 - Santo André - Voto no 36.844 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Em síntese, uma vez assentada a
145/157 a invalidade das taxas cobradas e reconhecida aqui a
subsistência dos créditos oriundos de tarifa de água e esgoto, é
imperioso, para esses fins, dar-se parcial provimento ao apelo do
Município, ao recurso ex officio e ao apelo da autarquia
exequente.
Nesse particular, vale registrar que,
quanto aos ônus sucumbenciais, aplicam-se, no presente caso, as
normas disciplinadoras da matéria extraídas do CPC/73, conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado
Administrativo no 07, haja vista cuidar-se de sentença foi
proferida sob a égide daquele revogado diploma.
Por essa razão, as partes devem arcar
com as custas que desembolsaram e com os honorários
eventualmente contratados de seus respectivos patronos, nos
termos do art. 21 caput do CPC/73.
Derradeiramente, a fim de que não
pairem dúvidas, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos jurídicos invocados pelas partes, para assentar que a
presente decisão não implica qualquer violação aos mesmos.
Na conformidade do exposto, em suma,
para os fins enunciados, meu voto propõe dar parcial provimento
aos recursos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica